Tribunal: TJMT
Processo: 1013466-79.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013466-79.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Advertência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRADE & GRIGOLETO AUTO ESCOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.291.851/0001-42 (RECORRENTE), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), JOSE NERES DE ANDRADE - CPF: 503.471.441-87 (RECORRENTE), SINEZIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 014.625.568-25 (RECORRENTE), MALDENO GRIGOLETO - CPF: 570.754.339-20 (RECORRENTE), ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE AUTOESCOLA – ATO ADMINISTRATIVO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PENALIZADOR – NULIDADE ALGIBIEIRA – INADIMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ANULATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade de penalidade decorrente de regular procedimento administrativo que atende ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5.o, XLVI).

A estratégia judicial de invocação de nulidade de algibeira trata-se de comportamento repelido pelo ordenamento jurídico vigente. Precedentes do STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020